Tribunal: TJBA
Processo: 0300048-10.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300048-10.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA, MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM

APELADO: DOMINGOS MANOEL MARTINS

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO CARDOSO BONFIM, JOSE EUSTAQUIO ROCHAEL DA SILVA PRIMO, RAFAEL BOMFIM COSTA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL COM EFEITOS TOTAIS DIANTE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. PESCADOR COM SESSENTA ANOS DE IDADE.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente em favor do segurado Domingos Manoel Martins. As provas periciais atestaram sequela de fratura com amputação de dois dedos da mão esquerda, resultando em incapacidade parcial e permanente. O Apelado exerceu atividades de lavrador e pescador, tem 60 anos e baixo grau de escolaridade.

II. Questão em discussão: Discute-se se, diante da constatação de incapacidade parcial e permanente, o benefício adequado seria o auxílio-acidente, conforme alegado pelo INSS, ou se é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, tendo em vista as condições pessoais e sociais do segurado que inviabilizam sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

III. Razões de decidir: Embora o laudo técnico tenha apontado incapacidade parcial, a jurisprudência do STJ e da TNU admite que a aposentadoria por incapacidade permanente pode ser concedida quando a reinserção profissional for inviável diante de fatores pessoais como idade avançada, baixa escolaridade e natureza da atividade exercida.

O Apelado, trabalhador braçal de baixa qualificação, perdeu dois dedos da mão dominante, o que compromete sua principal fonte de sustento.

A jurisprudência considera que, nesses casos, a incapacidade técnica parcial equivale, na prática, à incapacidade total e definitiva.

Aplicação da Súmula 47 da TNU e precedentes do STJ quanto à análise da incapacidade sob perspectiva socioeconômica do segurado.

Sentença que corretamente reconheceu a impossibilidade de reabilitação e garantiu a proteção previdenciária de forma justa e proporcional.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0300048-10.2014.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi/BA, em que figuram como parte recorrente
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e parte recorrida
DOMINGOS MANOEL MARTINS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA